Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012400-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A, contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Alta Floresta, rejeitou a exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.
Em suas razões recursais, a Agravante defende que o crédito executado estava prescrito na data do ajuizamento do feito, porquanto desde a data da notificação do julgamento da decisão definitiva do processo administrativo até o ajuizamento transcorreram mais de cinco anos.
Afirma que a pretensão executória da Fazenda Municipal se iniciou no dia 14.12.2015, de modo que a ação executiva deveria ter sido ajuizada até o dia 14.12.2020, sendo proposta somente no dia 20.01.2021.
Enfatiza que a Ação Anulatória proposta pelo contribuinte não impede que o Fisco ajuíze Execução Fiscal para cobrança do crédito tributário e tampouco interrompe o prazo prescricional.
Assevera que muito embora tenha oferecido seguro-garantia como caução à dívida, o Juízo da Vara Cível de Alta Floresta e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário requerido nos termos do art. 151, V, do CTN, não tendo reconhecido o seu direito de obter sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Aduz que os débitos de ISS ora exigidos são decorrentes unicamente dos serviços prestados pela construtora Quebec Apiacás, enquanto os débitos de ISS abrangidos pela ação consignatória no 1000357- 03.2016.8.11.0007 são decorrentes de serviços prestados por outras empresas, e está equivocada a afirmação da decisão agravada de que o Auto de Infração no 25/2015 estaria abrangido na referida ação consignatória no 1000357-03.2016.8.11.0007.
Acentua que de nenhuma forma o ajuizamento da Ação Consignatória 1000357-03.2016.8.11.0007 pode implicar na interrupção da prescrição do débito ora exigido.
Ao final, pugna para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, de modo que sejam suspensos quaisquer atos tendentes à constrição do seu patrimônio e, no mérito, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição do crédito tributário exigido, devendo o Município de Alta Floresta ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
A controvérsia recursal consiste em analisar a alegação de prescrição da pretensão executiva movida pelo Município de Alta Floresta em face da Agravante.
Ao analisar a prescrição o MM. Magistrado rejeitou a prescrição arguida em sede de Exceção de Pre-executividade em virtude de que a propositura da ação anulatória e consignatória teriam supostamente interrompido o prazo para propositura do processo executivo, conforme se extrai do seguinte trecho:
(...)
No presente caso, considerando-se a revisão do débito sob execução, aos 27/11/2015, com ciência da executada na mesma data e o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento voluntário aos 28/12/2015, tem-se que, a partir de 01/01/2016, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, o qual findaria aos 01/01/2021, caso não ocorresse qualquer causa interruptiva.
Contudo,no presente caso, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento (autos n. 1000357-03.2016.8.11.0007), onde houve a concessão parcial da tutela de urgência (conforme decisão sob o Id 54189209) e o ajuizamento da ação anulatória do débito sob execução (autos n. 1001160-83.2016.8.11.0007), onde houve o indeferimento da tutela de urgência (conforme decisão sob o Id 54189205), configuram-se como causas interruptivas da prescrição.
Logo, o despacho que ordenou a citação da ora exequente/excepta nessas duas ações acima citadas, interrompeu o prazo prescricional. Outrossim, diante da ausência de julgamento definitivo em ambas as ações, sequer houve a retomada do prazo prescricional ora invocado. Nesse sentido:
STJ - AgRg 52.192 - j. 17/11/2011 - julgado por Mauro Campbell Marques
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (RESP 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. Ementa Oficial: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (REsp 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp 999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de citação do executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005, o qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar. 2. No processo de execução fiscal, ajuizado posteriormente à Lei Complementar 118/2005 (ano de 2007), como no caso dos autos, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional. 3. No presente caso, a decisão judicial que anulou o lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em virtude do sistema de progressividade de alíquotas, por ser indevida, transitou em julgado em 18.11.2002. O direito de execução do Estado começa a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento em que se discutia o crédito tributário, no caso, o IPTU de 2000. 4. O prazo prescricional, interrompido pelo despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN), somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo em que se anulou o lançamento do IPTU (18.11.2002). 5. Assim, in casu, tendo ocorrido o trânsito em julgado da primeira ação executiva proposta contra a recorrente, que anulou o lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em 18.11.2002, e a segunda execução fiscal, lastreada no mesmo lançamento, teve o despacho ordenando a citação em 07.11.2007, não foi o crédito tributário atingido pela prescrição qüinqüenal (art. 174 do CTN). 6. Agravo regimental não provido.
No ponto, consigno que, em ambas as ações, há discussão sobre o débito tributário originado do Auto de Infração n. 25/2015, pelo que, incide a causa interruptiva prescricional invocada pela Fazenda Pública Municipal.” (id. 56988233)
Com efeito, entendo que o simples ajuizamento da ação discutindo o crédito não constitui causa interruptiva do prazo prescricional, estando fora do rol taxativo do Código Tributário Nacional que prevê as hipóteses de interrupção da prescrição e suspensão dos créditos.
Nesse sentido colhe-se dos seguintes precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário se inicia com a sua constituição definitiva. A simples propositura de ação anulatória, sem que tenha havido concessão da tutela antecipada, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e tampouco interrompe a prescrição, fora das hipóteses legais e taxativas dos artigos 151 e 174 do CTN. Recurso conhecido e provido.(TJ-MG - AI: 10000200102960001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 28/04/0020, Data de Publicação: 04/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO SEM DEPÓSITO PRÉVIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE. DESCABIMENTO. Embora o depósito do valor do débito não constitua pressuposto para a discussão judicial do mesmo, a simples propositura de ação anulatória, por si só, não é suficiente para causar a paralisação da execução. Artigos 151 do CTN e 38 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00261539020088190000 RIO DE JANEIRO NITEROI DIVIDA ATIVA, Relator: KATIA CRISTINA NASCENTES TORRES, Data de Julgamento: 14/01/2009, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2009)
Consta dos autos que o Auto de Infração foi lavrado em 05/10/2015 o qual foi impugnado na via administrativa sendo a contribuinte intimada do resultado em 26/11/2015, contudo, consta informação de que em 27/11/2020 teria ocorrido a revisão de ofício do crédito por parte da administração.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 174, DO CTN. 1. A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, é no sentido de que, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se admite aduzir suspensão do crédito tributário, mas, sim, em um hiato que vai do início do lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a revisão ex-officio. Consequentemente, somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional” (RESP 485738/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e RESP 239106/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)
Assim, entendo que, nesta quadra de cognição sumária não resta demonstrada de plano a questão referente a prescrição, questão que deverá ser mais bem analisada juntamente com o mérito do recurso, após oportunizada manifestação da parte Agravada, mormente no tocante a data da constituição definitiva do crédito e considerando ainda a possibilidade do esgotamento do objeto da demanda.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito pleiteado.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, conclusos os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora